Tribunal: TJES
Processo: 0005337-80.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005337-80.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LEOPOLDO ROSETTI e outros

APELADO: ALEXANDRINO ANTONIO BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alexandrino Antônio Barbosa contra acórdão da 2ª Câmara Cível, de relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu provimento ao recurso de Luiz Mauro Moyses para anular a sentença de primeiro grau e julgou prejudicado o recurso do espólio de Leopoldo Rosetti. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do CPC/1973 e contradição na declaração de prejudicialidade entre a ação de adjudicação compulsória e a ação de oposição ajuizada posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso por não aplicar o CPC/1973, sob o qual se encerrou a instrução da ação principal; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer a prejudicialidade externa entre a adjudicação compulsória e a oposição, ajuizada após a instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da prejudicialidade externa, destacando que a oposição discute a autenticidade dos documentos que fundamentam a adjudicação compulsória, matéria de ordem essencial que inviabiliza decisão isolada da demanda principal.

A alegação de omissão quanto ao CPC/1973 não procede, pois tanto este quanto o CPC/2015 estabelecem a necessidade de julgamento simultâneo entre a ação originária e a oposição, quando houver relação de prejudicialidade.

O Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento autônomo da oposição ajuizada após a instrução, mas ressalva que a análise deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se aplicando automaticamente a todos os cenários (AgInt no REsp 1.569.393/MT).

O vício apontado pelo embargante não se configura, tratando-se de mero inconformismo com a decisão, hipótese em que não cabe a utilização de embargos de declaração, sob pena de indevida modificação do julgado (EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de prejudicialidade externa entre ações impõe julgamento simultâneo, independentemente da fase em que se encontra a instrução processual.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, nem à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 61; CPC/2015, arts. 1.022 e 686.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.393/MT; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 46.019/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005337-80.2011.8.08.0035

EMBARGANTE:
ALEXANDRINO ANTÔNIO BARBOSA

EMBARGADO:
LUIZ MAURO MOYSÉS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandrino Antônio Barbosa em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto por Luiz Mauro Moyses para anular a sentença de primeiro grau, e julgou prejudicado o recurso do espólio de Leopoldo Rosetti.

Em suas razões alega o embargante, em síntese, que o julgado seria omisso e contraditório.

Defende omissão quanto à aplicação do CPC/1973, sob o qual a fase instrutória da ação principal foi encerrada, diploma que, segundo aduz, permitiria o julgamento da ação principal independentemente da oposição.

Aponta contradição na afirmação de prejudicialidade, porquanto a oposição foi ajuizada mais de dois anos após o encerramento da instrução da adjudicação compulsória, tornando a anulação da sentença uma afronta à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, o embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos referidos vícios. O que se percebe, com clareza, é o seu inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão, que anulou a sentença por reconhecer a necessidade de julgamento conjunto da ação de adjudicação compulsória com a ação de oposição.

O ponto fulcral da controvérsia, devidamente enfrentado no acórdão embargado, reside na inegável existência de prejudicialidade externa entre as demandas.

Conforme ressaltado pelo eminente relator originário, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a ação de oposição n.º 0005804-15.2018.8.08.0035
"erige relevante controvérsia acerca da autenticidade dos documentos adunados, havendo pedido expresso de realização de prova pericial grafotécnica e requisição de informações ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de São Mateus"
.

É, portanto, temerário e processualmente imprudente o acolhimento da adjudicação compulsória sem antes resolver a grave questão sobre a possível falsidade dos documentos que a sustentam.

A eventual procedência da oposição, com o reconhecimento da inautenticidade dos títulos, fulminaria por completo a pretensão do autor na demanda principal.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, entende que, proposta a oposição após a audiência de instrução, seu prosseguimento como ação autônoma é
possível
(AgInt no REsp 1.569.393/MT).

Todavia, tal entendimento não se aplica de forma irrestrita, devendo-se analisar as particularidades do caso concreto.

Aqui, a natureza da matéria ventilada na oposição — a própria validade do título em que se funda o direito do autor — impõe o julgamento simultâneo como medida de segurança jurídica e economia processual, evitando-se decisões conflitantes.

A alegação do embargante de que o acórdão foi omisso por não aplicar o CPC/1973 não se sustenta. A necessidade de julgamento conjunto, em razão da prejudicialidade, é um princípio lógico-processual que transcende a simples cronologia das leis.

Tanto o CPC/1973, em seu art. 61, quanto o CPC/2015, em seu art. 686, estabelecem que,
"cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar
". A regra é a mesma em sua essência, pois visa garantir a coerência do sistema.

Desse modo, a questão não é sobre qual Código aplicar, mas sobre a existência de uma relação de prejudicialidade que obriga a análise conjunta. O acórdão embargado, ao anular a sentença, aplicou corretamente essa premissa fundamental do direito processual.

Assim, não há omissão a ser sanada. A pretensão de reverter o julgado com base em mero inconformismo transborda os limites estreitos dos embargos declaratórios.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o
s embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso”.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.019/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)